Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. RESOLUÇÃO. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À ENTRADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar os efeitos decorrentes do alegado inadimplemento do negócio jurídico de compra e venda de estabelecimento comercial.

2. Após a detida análise das circunstâncias de fato e dos elementos de prova coligidos aos autos o Juízo singular desconstituiu o negócio jurídico celebrado entre as partes ao fundamento de que a demandada, ao receber de volta, do autor, parte do valor da entrada pactuada no negócio jurídico, assentiu com o requerimento de resolução contratual por ele formulado.

3. A apelante se limitou a alterar o enquadramento jurídico do negócio celebrado entre as partes, centralizando suas razões recursais na aplicabilidade ao caso das regras regentes do contrato de trespasse e no preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil. Os argumentos articulados pela recorrente não constituem justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma da sentença apelada.

4. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Assim, o recorrente deve demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada.

5. Por não terem sido articulados argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, em especial no que diz respeito à distribuição e ao cumprimento do ônus da prova, a sentença apelada deve ser mantida em relação à possibilidade de resolução do negócio jurídico em exame com fundamento na regra prevista no art. 475, do Código Civil.

6. Ademais, em relação ao mérito da demanda, o art. 475 do Código Civil permite ao credor optar entre o cumprimento forçado do contrato ou a resolução no caso de inadimplemento. No caso em deslinde, em razão da inviabilidade do aperfeiçoamento da compra e venda do estabelecimento, o autor optou pela resolução.

7. Diante da desconstituição do negócio de compra e venda o retorno das partes ao estado anterior à negociação é consequência lógica. Por isso, deve ser mantida a condenação da apelante à devolução do valor correspondente à entrada, com o acréscimo de juros e atualização monetária.

8. Convém acrescentar que diante da ausência de comprovação de contraprestação, bem como do fato de ter sido o estabelecimento comercial alienado a terceiro imediatamente após a celebração do negócio jurídico em exame, a apelante deve devolver o valor recebido para evitar o enriquecimento à custa de outrem, prática que não pode subsistir, de acordo com a regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil.

9. Apelação conhecida e desprovida.